Tribunal: TJSP
Processo: 2112518-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Procedimento de Requisição de Pequeno Valor - RPV – Ausência de impugnação da Fazenda – Princípios da causalidade e da sucumbência – Incidência do art. 85, §7o, do CPC – Honorários incabíveis – Agravo não provido.